Tribunal: TJDFT
Processo: 0732887-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO CONFIGURADA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado que a parte credora foi diligente e providenciou todos os meios necessários para encontrar o devedor, a demora na citação não pode ser a ela imputada.
2. A Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, prevê: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."
3. Quando ambas as partes foram vencidas e vencedoras no feito, deve ser aplicada a regra do artigo 86 do Código de Processo Civil para reconhecer a sucumbência recíproca e proporcional das partes.
4. Aplicação do princípio da sucumbência como critério determinante para a fixação dos honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e não provido.